Tribunal: TCU
Processo: 003.472/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de recomendação e de determinações expedidas mediante acórdãos proferidos em levantamento para avaliar o uso integrado de informações na gestão de políticas públicas por meio de análise de dados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento decorrente dos Acórdão 2587/2018-TCU-Plenário e 2.322/2021-TCU-Plenário; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar parcialmente implementada a recomendação do item 9.1 do Acórdão 2587/2018-TCU-Plenário ; 9.2. considerar cumpridas as determinações dos subitens 9.2.2, 9.2.4, 9.2.6 e 9.2.7 do Acórdão 2587/2018-TCU-Plenário e as determinações constantes dos subitens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 2322/2021-TCU-Plenário ; 9.3. autorizar a Secretaria de Controle Externo de Informações Estratégicas e Inovação (Seinc), com fundamento no art. 38, inciso XIV, da Resolução-TCU 347/2022, na forma dos normativos e regulamentos que regem sua atuação, a promover compartilhamento de informações sobre os quatro casos apontados pela AudTI em sua peça instrutiva, decorrentes das análises realizadas em resposta ao item 9.2.4 do Acórdão 2587/2018-TCU-Plenário , com os órgãos e unidades técnicas respectivamente apontados em cada análise para que possam adotar as providências de sua alçada, sem prejuízo de alertar que, conforme os arts. 17, § 2o, e 20 da Resolução-TCU 294/2018, o acesso à informação sigilosa implica o dever de resguardar a sua confidencialidade, nos termos da legislação em vigor; 9.4. notificar acerca desta deliberação a Casa Civil da Presidência da República, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a Secretaria de Governo Digital (SGD), a Secretaria de Gestão e Inovação (Seges), a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), a Secretaria de Relações do Trabalho (SRT) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex), a Secretaria de Controle Externo de Informações Estratégicas e Inovação (Seinc) e as Unidades de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) e Tecnologia da Informação (AudTI); 9.5. apensar definitivamente o presente processo ao TC Processo 012.797/2018-9 , nos termos do art. 36 da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 321/2020.